Tribunal: TJMT
Processo: 1001230-37.2024.8.11.0002
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001230-37.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), ESPÓLIO DE CASSIANO EUGÊNIO DA SILVA - CPF: 141.949.611-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário e processual civil. Apelação cível. Execução fiscal. Débitos de
iptu
constituídos após o falecimento do contribuinte. Ilegitimidade passiva do espólio. Impossibilidade de redirecionamento da
cda
. Manutenção da extinção do feito. Recurso
não
provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do Espólio
e
extinguiu a execução fiscal, com base no art. 485, VI, do CPC, ao considerar que os créditos tributários cobrados (IPTU – exercícios de 2019 e 2020) foram constituídos após o falecimento do contribuinte, ocorrido em 1976. O ente municipal sustenta a possibilidade de substituição da CDA por erro formal na indicação do sujeito passivo ou, subsidiariamente, requer a anulação do título executivo para nova constituição contra os herdeiros.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a responsabilização do espólio por débitos tributários cujos fatos geradores ocorreram após o falecimento do contribuinte; e (
ii
) estabelecer se é admissível a substituição da
Certidão de Dívida Ativa para corrigir o polo passivo da execução fiscal.

III.
Razões de decidir

3.
O espólio somente possui legitimidade passiva para responder por débitos tributários cujos fatos geradores ocorreram antes da abertura da sucessão, conforme dispõe o art. 131, II e III, do CTN.

4.
É inadmissível o redirecionamento da execução fiscal ao espólio quando o falecimento do contribuinte ocorreu antes da citação, segundo jurisprudência pacífica do STJ e do TJMT.

5.
A emissão de CDA
contra parte
sabidamente ilegítima (espólio de falecido antes do fato gerador) vicia de nulidade o título executivo, impedindo a convalidação da execução.

6.
Conforme a Súmula 392 do STJ, a modificação do sujeito passivo da CDA é vedada, sendo possível apenas a correção de erro material ou formal, o que não se verifica quando a falha diz respeito à própria legitimidade da parte executada.

7.
Não é cabível, na via recursal, a anulação da CDA e remessa dos autos para nova constituição de crédito contra terceiros não incluídos originalmente na execução.

IV.
Dispositivo

8.
Recurso
não
provido.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 131, II e III; CPC, art. 485, VI; Lei no 6.830/80, art. 2o, § 8o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
no 1.832.608/PR, rel. Min.
Og
Fernandes, Segunda Turma, j. 19.09.2019; TJMT, Apelação Cível no 1002245-21.2023.8.11.0020, rel. Desa Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 25.06.2024; TJMT, Apelação Cível no 0006805-46.2001.8.11.0003, rel. Desa Helena Maria Bezerra Ramos, j. 06.06.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da parte executada e julgou extinto o feito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o contribuinte faleceu em 1976, sendo os créditos cobrados referentes ao IPTU dos exercícios de 2019 e 2020, posteriores, portanto, à abertura da sucessão.

Em suas razões
recursais, o apelante sustenta
que o lançamento tributário recaiu sobre o espólio de contribuinte falecido em 1976, sendo os créditos cobrados relativos ao IPTU dos exercícios de 2019 e 2020.

Defende que a irregularidade no polo passivo configura erro material ou formal, e não vício de fundo, sendo admissível a substituição da CDA até a sentença, conforme o art. 2o, §8o, da Lei n. 6.830/80.

Pautado nesses argumentos, requer a reforma da sentença, com o reconhecimento de que o vício identificado decorre de erro formal na indicação do sujeito passivo, autorizando a substituição da CDA. Subsidiariamente, requer o cancelamento da CDA e a remessa dos autos à origem para a constituição de novo crédito contra os herdeiros do contribuinte falecido.
(Id
287449873
).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025